Tribunal: TJDFT
Processo: 0706965-71.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706965-71.2020.8.07.0004 RECORRENTE: EDIVAR DIVINO DE MELO RECORRIDO: INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), DEJAIR JOSÉ BORGES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CORRETAGEM. CONTRATO ESCRITO. VALOR A MAIS COMBINADO APENAS VERBALMENTE ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO AUTOR. ARTIGO 373 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não houve a prescrição da pretensão do autor, tendo em vista que a causa de pedir está baseada nas alegações de que teria acordado verbalmente com o comprador do imóvel o recebimento de comissão de corretagem consistente em imóveis na área a ser construída e a referida comissão estaria atrelada à cláusula contratual que previa o prazo de 40 meses para conclusão da obra a partir da data de aprovação dos projetos. 2. Não havendo prova de que as partes fixaram percentual a mais à título de corretagem, além do que aquele que está previsto expressamente no contrato e que foi pago pelo vendedor, mostra-se correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos. 3. A remuneração do autor foi pactuada nos termos do artigo 724 e 725 do Código Civil, com a presença de cláusula específica no contrato não englobando comissão sobre o valor total, mas apenas sobre R$ 5.000.000,00. 4. Negou-se provimento ao apelo do autor e ao recurso adesivo dos réus. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 320 do Código Civil e 1.013 do CPC, defendendo que a comissão de corretagem requerida é devida. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos art. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 320 do Código Civil e 1.013 do CPC, bem como quanto ao alegado dissidio jurisprudencial. Isso porque, ao assentar que “a remuneração do autor foi pactuada nos termos do artigo 724 e 725 do Código Civil, com a presença de cláusula específica no contrato não englobando comissão sobre o valor total, mas apenas sobre R$ 5.000.000,00.” (ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 1.103.137/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010